Tribunal: TJDFT
Processo: 0742524-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742524-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BELLUNO ALUMIER COSTA DA SILVA AGRAVADO: ANAPOLIS COMERCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42233950), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor, EDUARDO BELLUNO ALUMIER COSTA DA SILVA, em face da decisão interlocutória (ID 144950289, origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, na ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória, de autos n. 0746672-84.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor da ANÁPOLIS COMÉRCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA. Emerge da decisão agravada que o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória para retirada do nome do Autor dos cadastros de órgão de proteção ao crédito, em suma, sob o fundamento de que “o autor deve, mas não no valor inscrito; [bem como que] há licitude na inscrição e no máximo uma necessidade de correção do valor devido”. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no dia 23/03/2023, foi proferida sentença extintiva (ID 153146461, origem), cujo dispositivo consignou a extinção do processo, com o julgamento parcialmente procedente do pedido “para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes as mensalidades, vencidas a partir do mês de maio/2020, e da multa contratual, decorrente do contrato 060000130”. O Autor, ora Agravante, interpôs apelação (ID 155697102, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, o seguinte julgado desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1248074, 07063503020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em tela, o objeto do mérito recursal refere-se a análise de decisão interlocutória, para que “seja determinado que [à Ré, ora Agravada], comprove nos autos, no prazo de 48 horas a contar da intimação, a exclusão da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes referentes a débitos e multa indevidamente imposta no contrato 060000130”. Por conseguinte, em razão da prolação da sentença extintiva na qual foi declarada a inexistência da dívida correlata, o reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso, por perda superveniente de seu objeto, é medida que se impõe, pois, agora, o provimento singular só pode ser impugnado por recurso de apelação, a qual já foi interposta pelo ora Agravante, consoante o art. 1.009, caput, do CPC. Com estas considerações, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto, vez que inócua sua análise diante da prolação de sentença extintiva que resolveu. Revogo a decisão monocrática em que foi deferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 42281684). Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023 13:57:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador